Tribunal: STM
Processo: 7000902-69.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ATENTADO CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. AGENTE CIVIL. REGULAR PROSSEGUIMENTO. COMPETÊNCIA DA JMU. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O civil que presta declaração falsa, apta a integrar documento expedido pela Administração Militar e a criar obrigação juridicamente relevante, compromete a fé pública e atenta contra a Ordem Administrativa Militar - art. 9º, inciso III, alínea "a" -, perfazendo, em tese, o delito de falsidade ideológica - art. 312 do CPM.
2. Nesse contexto, a competência da JMU prevalece, ainda que, perante a Justiça comum, a situação de saúde do denunciado esteja sub judice.
3. A Lei nº 13.774/2018 estabeleceu a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis.
4. A conduta penal deve ser avaliada de forma autônoma da esfera cível, por força do Princípio da Independência das Instâncias - cível, penal e administrativa.
5. Ao prever a possibilidade de a JMU processar e julgar civis, o legislador tutelou o Sistema de Defesa Nacional, pois, assim como os militares, devem respeitar e permitir que a ultima ratio do Estado cumpra o seu múnus constitucional, aspecto indispensável para o sucesso das operações, sempre focadas na paz social.
6. Provimento do Recurso Ministerial. Determinação do regular prosseguimento do feito no âmbito da JMU. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
02/10/2023, 18:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695740078654223312271890483&evento=7216...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023
A 21/09/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000902-69.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WALTER MARINHO DOS REIS
ADVOGADO(A): JUAN RAMON LLEREMA DA COSTA (OAB PE42880)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL PARA,
DESCONSTITUINDO A DECISÃO QUESTIONADA, RECEBER A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO CIVIL, EX-3º SARGENTO DO EXÉRCITO,
WALTER MARINHO DOS REIS, COMO INCURSO NO ART. 312, "CAPUT", DO
CPM, POR ATENDER AOS REQUISITOS LEGAIS, E DETERMINAR A BAIXA
DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO
FEITO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER
INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO
DA AUDITORIA DA 7ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR, QUE
REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO CIVIL, EX-3º SGT EX
WALTER MARINHO DOS REIS, COMO INCURSO NO ART. 312 DO CPM, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

02/10/2023, 18:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695740078654223312271890483&evento=7216...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

02/10/2023, 18:33
:: 40001355230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f6a6c1008833c4...
1/10
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000902-69.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WALTER MARINHO DOS REIS
ADVOGADO(A): JUAN RAMON LLEREMA DA COSTA (OAB PE42880)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
ATENTADO
CONTRA
A
ORDEM
ADMINISTRATIVA MILITAR. ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A",
DO CPM. AGENTE CIVIL. REGULAR PROSSEGUIMENTO.
COMPETÊNCIA DA JMU. PROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
1. O civil que presta declaração falsa, apta a integrar documento
expedido pela Administração Militar e a criar obrigação juridicamente
relevante, compromete a fé pública e atenta contra a Ordem
Administrativa Militar - art. 9º, inciso III, alínea "a" -, perfazendo, em
tese, o delito de falsidade ideológica - art. 312 do CPM.
2. Nesse contexto, a competência da JMU prevalece, ainda que,
perante a Justiça comum, a situação de saúde do denunciado esteja sub
judice.
3. A Lei nº 13.774/2018 estabeleceu a competência monocrática do
Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis.
4. A conduta penal deve ser avaliada de forma autônoma da esfera
cível, por força do Princípio da Independência das Instâncias - cível,
penal e administrativa.
5. Ao prever a possibilidade de a JMU processar e julgar civis, o
legislador tutelou o Sistema de Defesa Nacional, pois, assim como os
militares, devem respeitar e permitir que a ultima ratio do Estado
cumpra o seu múnus constitucional, aspecto indispensável para o
sucesso das operações, sempre focadas na paz social.
6. Provimento do Recurso Ministerial. Determinação do regular
prosseguimento do feito no âmbito da JMU. Decisão por maioria.
7000902-69.2022.7.00.0000
40001355230 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/10/2023, 18:33
:: 40001355230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f6a6c1008833c4...
2/10
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao
Recurso Ministerial para, desconstituindo a Decisão questionada, receber a
Denúncia oferecida em desfavor do Civil, ex-3º Sargento do Exército, WALTER
MARINHO DOS REIS, como incurso no art. 312, "caput", do CPM, por atender aos
requisitos legais, e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular
processamento do feito.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do civil, ex-3° Sargento do Exército (ex-3º Sgt Ex), WALTER
MARINHO DOS REIS, como incurso no art. 312 do CPM, alegando a
incompetência da Justiça Militar da União (JMU).
Segundo a Inicial acusatória, o denunciado foi reintegrado,
derradeiramente, às fileiras do Exército Brasileiro por força de Decisão Judicial, nos
autos que tramitaram perante a 5ª Vara Federal – Seção Judiciária de Pernambuco
(Processo nº 0805813-27.2020.4.05.8300), passando, novamente, a ser militar da
ativa em 17.4.2020, até a resolução ou a estabilização de seu problema de saúde.
Em 11.9.2020, a Administração do Hospital Militar da Área de Recife
(HMAR), julgando a situação de saúde do denunciado, licenciou-o das fileiras do
Exército, passando à condição de militar da reserva não remunerada. Nesse sentido,
cumpriu-se a Decisão da Justiça Federal Comum.
Inconformado com o referido licenciamento, em 14.10.2020, o
denunciado, por intermédio de seu Advogado, enviou Petição ao Juízo Cível,
requerendo o cumprimento provisório de Decisão, naqueles mesmos autos (Processo
nº 0805813-27.2020.4.05.8300), alegando que fora licenciado sem a pertinente cura.
7000902-69.2022.7.00.0000
40001355230 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/10/2023, 18:33
:: 40001355230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f6a6c1008833c4...
3/10
O denunciado apresentou Laudo Psiquiátrico, datado de 6.10.2020, no
qual alegou sintomas graves de ideação suicida, ansiosidade, delírio e paranoia, com
início após sua entrada no Exército. Para corroborar as suas alegações, o agente
juntou encaminhamento para tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
e uma prescrição de remédios controlados, os quais, supostamente, estaria usando.
Em Decisão nos autos do Processo Cível, o Juízo Comum Federal
determinou que nova inspeção de saúde fosse realizada por ortopedista e por
psiquiatra do HMAR, para dirimir a controvérsia sobre o estado de saúde do
denunciado. As novas inspeções (ortopédica, psiquiátrica e fisioterápica),
conduzidas por Corpo Médico distinto da anterior, concluíram pela estabilização e
aptidão do denunciado para as atividades laborais.
O MPM alega que o denunciado mentiu nas informações prestadas
durante a segunda inspeção realizada pelo psiquiatra do HMAR, o 1º Ten Rafael,
recusando-se a confirmar ou retificar o que foi dito ao profissional.
As diligências realizadas, no decorrer da investigação, apontam que o
denunciado apresentava comportamento social contrário ao alegado na Petição, bem
como não havia buscado atendimento junto ao CAPS.
Ante o exposto, o MPM ofereceu Denúncia em desfavor do civil (ex-3º
Sgt Ex) WALTER MARINHO DOS REIS pela prática da conduta tipificada no art.
312 do CPM, por, supostamente, ter feito declarações falsas em documentos
públicos médicos do HMAR, para criar obrigações ao Exército Brasileiro, ser
reintegrado e reformado, em prejuízo da Administração Militar (Processo
relacionado: IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007, evento 16, doc.1).
Em Decisão de 14.11.2022, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da
7ª CJM rejeitou a Denúncia, com fundamento no art. 78, “b”, do CPPM, por
entender que as declarações do denunciado, embora prestadas perante médico
militar, interessam ao processo judicial em trâmite perante a Justiça Federal Comum,
a quem caberá decidir sobre o pedido de reintegração. Na sua óptica, diante da
descaracterização de fato atentatório contra a Administração militar, o
processamento e julgamento do crime de Falsidade Ideológica (art. 299 do CP)
caberão à Justiça Federal.
Da mesma forma, à luz dos indícios de autoria e materialidade
delitivas característicos do crime de Fraude Processual (art. 347 do CP - o
denunciado inovou em relação ao seu estado de saúde, na pendência de processo
civil em trâmite perante o Foro Federal Comum, induzindo a erro o Juiz Federal), o
Magistrado a quo alega que a competência incumbe à Justiça Federal (Processo
relacionado: IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007, evento 18, doc.1).
7000902-69.2022.7.00.0000
40001355230 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/10/2023, 18:33
:: 40001355230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f6a6c1008833c4...
4/10
Irresignado, o MPM interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito
(RSE).
Em suas Razões, o Parquet requereu a reforma da Decisão, para que a
Denúncia seja recebida. O Órgão Ministerial alega afronta à Ordem Administrativa
Militar, porque o denunciado declarou situação falsa sobre o seu estado de saúde
perante médico militar, para ser reintegrado e voltar a ser remunerado pelo Exército
Brasileiro (RSE nº 7000902-69.2022.7.00.0000, evento 1, doc. 3).
A Defesa Constituída, em Contrarrazões, pugna pelo não provimento
do Recurso Ministerial, com a consequente manutenção da Decisão recorrida (RSE
nº 7000902-69.2022.7.00.0000, evento 1, doc. 5).
Em sede de Juízo de Retratação, o Magistrado Substituto manteve a
Decisão atacada (Processo relacionado: IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007, evento
37, doc.1).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Roberto Coutinho, opinou pelo conhecimento e pelo provimento do
presente Recurso (RSE nº 7000902-69.2022.7.00.0000, evento 6, doc. 1).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso preenche os requisitos de admissibilidade, devendo
ser conhecido, processado e julgado.

1 - Objeto
O Ministério Público Militar (MPM) requer a reforma da Decisão
proferida nos autos do IPM nº 7000097-03.2022.7.07.0007, para que se opere o
recebimento da Denúncia em desfavor do civil, ex-3º Sargento do Exército (ex-3º
Sgt Ex), WALTER MARINHO DOS REIS.

2 – Mérito
2.1 – Contexto fático
7000902-69.2022.7.00.0000
40001355230 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/10/2023, 18:33
:: 40001355230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f6a6c1008833c4...
5/10
Conforme a Denúncia, o civil (ex-3º Sgt Ex) WALTER MARINHO
DOS REIS prestou declarações falsas sobre o seu estado de saúde e a sua vida
social, durante inspeção de saúde determinada nos autos do Processo cível nº
0805813- 27.2020.4.05.8300, em trâmite perante a 5ª Vara Federal da Seção
Judiciária de Pernambuco.
Consta do IPM que, em 11.9.2020, o denunciado, após sucessivas
reintegrações, foi julgado apto pela Administração do Hospital Militar de Área de
Recife (HMAR), sendo, então, licenciado das fileiras do Exército.
Em Petição apresentada ao Juízo cível, em 14.10.2020, o denunciado
requereu o cumprimento provisório de Decisão de reintegração, alegando que fora
licenciado sem a pertinente cura. O civil (ex-3º Sgt Ex) apresentou Laudo
Psiquiátrico, datado de 6.10.2020, no qual declara sofrer sintomas graves de ideação
suicida, ansiosidade, delírios e paranoia, com início após a sua incorporação no
Exército. Para corroborar as suas alegações, o denunciado juntou
encaminhamento para tratamento no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e uma
prescrição de remédios controlados, os quais, supostamente, estaria usando.
O Juízo Comum Federal determinou que uma nova inspeção de saúde
fosse realizada no HMAR, para esclarecer a controvérsia sobre o estado de saúde do
denunciado. A diligência foi conduzida por corpo médico distinto do anterior e
concluiu pela estabilização e aptidão do denunciado para as atividades laborais.
Na segunda inspeção realizada pelo psiquiatra 1º Ten Rafael, no
HMAR, o denunciado reproduziu as informações que justificaram o seu
requerimento perante o Juízo cível.
Ademais, alegou que: após o ano de 2016, não consegue trabalhar no
meio civil; teve comprometimento articular no ombro, em razão da obrigação de
carregar peso acima da sua capacidade; perdeu o entusiasmo pelo lazer, não
realizando nenhuma viagem desde então; e aumentou o padrão de etilismo para
tentar se tranquilizar. Todavia, o civil (ex-3º Sgt Ex) negou-se a assinar o Relatório
Médico.
Segundo o MPM, no período em que alegava problemas psiquiátricos,
o denunciado desempenhava uma vida normal de trabalho e estudo acadêmico; foi
aprovado com a maior nota no exame da OAB (Seccional de Recife/PE); realizou
diversas viagens, inclusive com ingestão de bebidas alcoólicas; ministrou palestras
motivacionais; e concedeu várias entrevistas locais.
7000902-69.2022.7.00.0000
40001355230 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/10/2023, 18:33
:: 40001355230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f6a6c1008833c4...
6/10
Segundo o Parquet, o denunciado apresentou declarações falsas ao
médico do HMAR, com a intenção de alterar o direito e criar a obrigação do
Exército Brasileiro de reintegrá-lo e, em seguida, reformá-lo, para permanecer
recebendo salários indevidamente.
Em Decisão de 14.11.2022, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da
7ª CJM rejeitou a Denúncia, declinando a competência para a Justiça Comum
Federal.

2.2- Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o presente Recurso merece
provimento.

2.3 - Das Razões do MPM
Em suas Razões, o MPM requer a reforma da Decisão, para que a
Denúncia seja recebida.
O Parquet ressalta a competência da Justiça Militar da União (JMU)
para processamento do presente feito, porquanto a conduta praticada pelo
denunciado, o qual fez declarações falsas sobre o seu estado de saúde perante o
Médico do HMAR, no intuito de ser reintegrado e voltar a ser remunerado pelo
Exército Brasileiro, afronta a Ordem Administrativa Militar.
Com razão, o Órgão Ministerial defende que os fatos constantes da
Inicial Acusatória, em tese, ajustam-se à descrição típica de falsidade ideológica.
Além do mais, o denunciado praticou a suposta conduta, em princípio,
para enganar a Administração Militar sobre o seu estado de saúde, atraindo, assim, a
competência da JMU. Nesse viés, o crime, praticado em tese, atentou contra a
Ordem Administrativa Militar, como bem define o art. 9º, inciso III, alínea "a", do
CPM:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...]
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no
inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
7000902-69.2022.7.00.0000
40001355230 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/10/2023, 18:33
:: 40001355230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f6a6c1008833c4...
7/10
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar; (grifo nosso.)
Ademais, o delito previsto no art. 312 do CPM está expressamente
inserido no Capítulo V, do Título VII, constituindo o rol dos crimes contra a
Administração Militar, in verbis:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar: [...]
Nesse contexto, infere-se que o delito narrado na Inicial tem o
potencial de afetar a integridade, a dignidade, o funcionamento e o respeito das
Instituições castrenses.
O agente, em tese, pode ter ludibriado a Administração Militar, a fim
de ser remunerado indevidamente, aspecto a ser verificado após o exame da
instrução criminal.
A esse respeito, destaca-se a doutrina de Cícero R. Coimbra e Marcello
Streifinger:
“[...] A falsificação, ademais, para constituir um crime militar, deve configurar-se
em fato que afete a Administração Militar, já que o tipo penal, ‘in fine’, dispõe
‘desde que o fato atente contra a administração ou serviço militar’. Parece-nos
redundante a expressão, visto que atentar contra a Administração Militar é
abrangente, de sorte que engloba também o atentado ao serviço militar. Assim,
deve-se compreender que o crime militar somente será reconhecido quando, de
qualquer forma, afetar a Administração, por exemplo, aviltando a fé pública de
que seu funcionário goze, seu patrimônio, sua moralidade etc., o que ocorre,
geralmente, quando o agente postula perante a Administração Militar ou altera
documento utilizado em serviço.” (NEVES, Cícero Robson Coimbra;
STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. Vol único. São Paulo:
Editora JusPodivm, 2021, p. 1735.) (grifo nosso.)
No mesmo sentido, cita-se a lição de Adriano Alves-Marreiros,
Guilherme Rocha e Ricardo Freitas:
“[...] O conceito de ordem administrativa militar é um pouco mais amplo e vai
versar sobre tudo que puder causar transtorno à administração militar, ou, no
dizer de Célio Lobão: ‘[...] segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, são
infrações que atingem a organização, a existência e finalidade das Forças Armadas,
bem como o prestígio moral da administração militar (HC n. 39.412, RTJ 24/39’.
Bem elucidativo e difícil de refutar, ao menos racionalmente. Dentre outras
hipóteses, podemos destacar a fé pública da administração militar que estará em
xeque sempre que houver um crime de ‘falsum’ relativo a documentos cuja
7000902-69.2022.7.00.0000
40001355230 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/10/2023, 18:33
:: 40001355230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f6a6c1008833c4...
8/10
expedição caiba à administração militar, ainda que em atribuições diversas de sua
atividade-fim [...].” (ALVES-MARREIROS, Adriano; ROCHA RAMOS, Guilherme
da; FREITAS, Ricardo de Brito Albuquerque Pontes. Direito penal militar – Teoria
crítica & prática. São Paulo: Método, 2015, p. 125.) (grifos nossos.)
Logo, aquele que presta declarações falsas durante anamnese,
conduzida por profissional da saúde, a qual comporá relatório médico de Instituição
Militar, compromete a fé pública, perfazendo o delito de falsidade ideológica.
Naturalmente que, neste caso concreto, somente com a deflagração do
Processo perante a JMU será possível verificar se a conduta do denunciado foi ou
não criminosa.
Além disso, recorde-se que a Lei nº 13.774/2018 estabeleceu a
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar
civis, reiterando a competência da JMU, nas hipóteses do art. 9º, inciso III, do CPM.
Este é exatamente o caso dos autos, pois, à época do suposto crime, o agente
encontrava-se licenciado.
Nesse sentido, cita-se a jurisprudência pacífica do STM:
HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. AGENTE CIVIL.
COMPETÊNCIA DA JMU. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZFEDERAL
DA JUSTIÇA MILITAR. 1.Compete à Justiça Militar da União o julgamento dos
crimes militares definidos em lei, ainda que tenham como agentes o civil. 2.
Tratando-se de agente civil, a competência para o julgamento é do Juiz Federal da
Justiça Militar, monocraticamente, consoante o disposto na Lei nº 13.774, de 19 de
dezembro de 2018. Ordem parcialmente concedida. Decisão unânime. (STM. HC nº
7000918-62.2018.7.00.0000. Ministro Relator: Artur Vidigal de Oliveira.
Julgamento: 12.2.2019. Publicação: 20.2.2019.) (grifos nossos.)
Por fim, destaca-se que a conduta penal deve ser avaliada de forma
autônoma da esfera cível, por força do Princípio da Independência das Instâncias
(cível, penal e administrativa), conforme pontuou a PGJM, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho:
“A ação que corre na Justiça Federal possui natureza cível, em obediência à
independência das instâncias, excetuando-se as hipóteses de absolvição por
inexistência de fato ou de negativa de autoria, o fato objeto do presente Recurso,
que foi descrito na Denúncia, não é analisado naquela esfera cível, haja vista que a
falsidade foi efetuada visando fazer prova perante a administração militar.”
Nesse viés, não há óbice para que se opere o recebimento da Denúncia
contra o civil (ex-3º Sgt Ex) WALTER MARINHO DOS REIS.

7000902-69.2022.7.00.0000
40001355230 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/10/2023, 18:33
:: 40001355230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f6a6c1008833c4...
9/10
2.4 – Conclusão
Ao prever a possibilidade de a JMU processar e julgar civis, o
legislador tutelou o Sistema de Defesa Nacional, pois, assim como os militares,
devem respeitar e permitir que a ultima ratio do Estado cumpra o seu múnus
constitucional, aspecto indispensável para o sucesso das operações, sempre focadas
na paz social.
O sistema constitucional, declinado à JMU, não visou à categoria dos
réus, civis ou militares, mas sim aos valores intrínsecos a serem mantidos para a
segurança interna e externa do país.
A preservação da credibilidade das Forças Armadas é crucial não
apenas para o funcionamento interno da Instituição, mas também para o
relacionamento com a sociedade à qual serve. Os civis e os militares são submetidos
à JMU e ambos à Justiça Comum, logo a isonomia está garantida.
Nesse aspecto, não se pode olvidar que a asserção de falsa declaração
de debilidade de saúde, em documento expedido por Instituição Militar, com o fito
de criar obrigação juridicamente relevante para a Administração castrense, viola a fé
pública, devendo o caso ser processado e julgado por esta Justiça especializada.

3- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso Ministerial para, desconstituindo a Decisão questionada, receber a
Denúncia oferecida em desfavor do civil, ex-3º Sargento do Exército, WALTER
MARINHO DOS REIS, como incurso no art. 312, caput, do CPM, por atender aos
requisitos legais, e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular
processamento do feito.

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355230v2 e
7000902-69.2022.7.00.0000
40001355230 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/10/2023, 18:33
:: 40001355230 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f6a6c1008833c...
10/10
do código CRC eb0d079c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 30/9/2023, às 21:4:29
7000902-69.2022.7.00.0000
40001355230 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/10/2023, 18:33
:: 40001355163 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f6a6c1008833c45...
1/6
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000902-69.2022.7.00.0000/PE
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WALTER MARINHO DOS REIS
ADVOGADO(A): JUAN RAMON LLEREMA DA COSTA (OAB PE42880)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei negando provimento ao
Apelo do ex-3º Sgt Ex WALTER MARINHO DOS REIS para manter inalterada a
decisão proferida de rejeição da denúncia proferida pelo Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE), interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), contra a Decisão do Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor do civil, ex-3° Sargento do Exército (ex-3º Sgt Ex), WALTER
MARINHO DOS REIS, como incurso no art. 312 do CPM, alegando a
incompetência da Justiça Militar da União (JMU).
3. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso Ministerial para,
desconstituindo a Decisão questionada, receber a Denúncia oferecida em desfavor
do civil, ex-3º Sargento do Exército, WALTER MARINHO DOS REIS, como
incurso no art. 312, caput, do Código Penal Militar, por atender aos requisitos legais,
e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do
feito.
4. Nesse contexto, abri a divergência, por entender que a conduta
supostamente praticada pelo civil não se trata de crime militar por não causar ofensa
à Administração Militar, pelas razões que passo a expor.
5. Consta dos autos que o Recorrido foi denunciado pelo fato de ter
supostamente prestado declarações falsas sobre o seu estado de saúde e sobre a sua
vida social, com a intenção de alterar direito para criar a obrigação ao Exército
Brasileiro no sentido de reintegrá-lo ao Serviço Ativo e, em seguida, reformá-lo,
com o intuito de permanecer recebendo remuneração a que de fato não fazia mais
jus.
6. A peça acusatória descreve os supostos fatos da seguinte maneira:
7000902-69.2022.7.00.0000
40001355163 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/10/2023, 18:33
:: 40001355163 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f6a6c1008833c45...
2/6
“O denunciado, ex-3º Sargento Walter Marinho dos Reis, teve sua
derradeira reintegração por força de Decisão Judicial, nos autos que
tramitaram na 5ª Vara Federal – Seção Judiciária de Pernambuco
sob o número: 0805813- 27.2020.4.05.8300 passando novamente a
ser militar da ativa em 17 de abril de 2020, até resolução ou
estabilização de seu problema de saúde.
Na data de 11 de setembro de 2020, conforme consta do Evento 13,
Documento 04 fls. 01/06, a Administração do HMAR, julgando a
aptidão do então 3º Sgt Walter Marinho Reis, licenciou-o das fileiras
do Exército, estando, assim, cumprida a Decisão da Justiça Comum
Federal e, por consequência, desde a citada data até o momento atual
o denunciado passou à condição de militar da reserva não
remunerada.
Em 14 de outubro de 2020 o denunciado, por intermédio de seu
advogado, requereu o cumprimento provisório de decisão, naqueles
mesmos autos de número 0805813-27.2020.4.05.8300, alegando que
fora licenciado sem a pertinente cura, juntando um Laudo Psiquiátrico
datado de 06 de outubro de 2020, onde alega sintomas graves de
ideação suicida, ansiosidade, sintomas delirantes, paranoia, que se
iniciaram após sua entrada no Exército (Evento 13, Documento 02, fl.
05). O denunciado juntou também um receituário de controle especial
com medicamentos de uso controlado, que estaria supostamente
tomando e foi encaminhado para tratamento no Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS) (Evento 13, Documento 02, fl. 06).
Em decisão nos autos do Processo 0805813 -27.2020.4.05.8300 foi
determinado pelo Juízo Comum Federal que fosse efetuada nova
perícia e realizadas novas inspeções ortopédica, psiquiátrica e
fisioterápica, por corpo médico distinto da inspeção anterior. O
denunciado foi então notificado por intermédio do Ofício n 49-
SAJ/HMAR, em 12 de maio de 2021, para comparecimento ao referido
Hospital para complementação do estudo ortopédico e confirmação
dos dados e alegações que o denunciado prestou ao Psiquiatra quando
da informação de que ainda não estava curado, pois tinha graves
transtornos psiquiátricos e fazia uso de medicação controlada (Evento
01, Documento 07, fl. 12). As novas inspeções ortopédica, psiquiátrica
e fisioterápica, por corpo médico distinto da inspeção anterior,
concluíram que o quadro do denunciado é de estabilização e de
aptidão para atividades laborais (Evento 01, Documento 51, fl. 223),
porém, na anamnese da psiquiatria restou comprovado que o
denunciado mentiu nas informações prestadas ao profissional e
7000902-69.2022.7.00.0000
40001355163 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/10/2023, 18:33
:: 40001355163 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f6a6c1008833c45...
3/6
ainda se recusou a confirmar ou retificar as informações que prestou
ao psiquiatra do Hospital (Evento 01, Documento 19, fls. 57/58,
transcrito no Evento 13, Documento 01, fls. 03/04).
Ficou comprovado também que o denunciado não compareceu ao
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), onde deveria ter se
apresentando para fazer o tratamento psiquiátrico, conforme prova do
documento exarado pelo Centro de Atenção Psicossocial, onde é
atestado que o denunciado não compareceu a qualquer dia ao Centro
(Evento 01, Documento 44, fls. 202/203).
Não bastasse isso, o denunciado alegou que: devido aos sintomas
ansiosos, não consegue trabalhar no meio civil, que perdeu o
entusiasmo para o lazer, que durante os anos seguintes aos de 2016
não fez viagens, restringindo seus momentos de diversão
basicamente a passeio em shopping. Declarações que não condizem
com a verdade, senão, vejamos:
[...]
De acordo com as provas juntadas aos presentes autos, constata-se
claramente que o denunciado, no período em que alegava sérios
problemas psiquiátricos, desempenhava uma vida normal, com
trabalho estudos acadêmicos, aprovação com a maior nota no exame
da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Recife/PE,
desempenhava atividades de lazer, com ingestão de bebidas alcoólicas,
sem apresentar quaisquer sequelas ortopédicas e muito menos
psiquiátricas, demonstrando em entrevistas efetuadas e reportagens a
seu respeito, publicadas em julho e agosto de 2022, uma postura
saudável, tendo ministrado, inclusive palestras motivacionais e uma
live jurídica sobre como ser aprovado no exame da OAB como
comprovam os documentos juntados no Evento 01, Documento 47, fls.
217/218.
[...]” (Evento 1, doc. 6) (Grifos nossos e no original).
7. Em decisão proferida em 14/11/22, o Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 7ª CJM rejeitou a denúncia, com fundamento no art. 78, alínea “b”, do
CPPM, argumentando:
“[...]
7000902-69.2022.7.00.0000
40001355163 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/10/2023, 18:33
:: 40001355163 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f6a6c1008833c45...
4/6
Ora, as declarações do Denunciado mencionadas na inicial, ainda
que prestadas perante médico militar, interessam ao processo judicial
que tramita perante a Justiça Federal, a quem caberá decidir sobre o
pedido de reintegração do ex-militar.
Por tal razão, não há se falar, com a devida vênia, em qualquer ato
atentatório contra a administração militar, como exigem o art.9º, III,
"a" e art.312, ambos do CPM:
[...]
Dada a não caracterização de fato atentatório contra a Administração
militar, o processamento e julgamento do crime de Falsidade
Ideológica (art.299 do Código Penal) cabe à Justiça Federal.
De igual forma, em razão de o Denunciado ter buscado inovar em seu
estado de saúde, na pendência de processo civil que tramita no foro
federal comum, com o fim de induzir a erro o Juiz Federal, a
competência também será da Justiça Federal à luz dos indícios de
autoria e materialidade delitiva característicos do crime de Fraude
Processual, previsto no art.347 do Código Penal.
[...]” (Evento 7) (Grifos nossos).
8. Cabe destacar que o Juiz Federal, caso não houvesse a interposição
de RSE pelo MPM, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do
art. 78, §3º, do CPPM, considerando a possibilidade da prática dos crimes de
Falsidade Ideológica e de Fraude Processual previstos nos arts. 299 e 347,
respectivamente, do Código Penal comum.
9. Irresignado com a decisão proferida pelo Juízo a quo, o Órgão
Ministerial interpôs o presente recurso, a fim de ver reformado o r. decisum, com o
consequente recebimento da Denúncia oferecida.
10. Como bem pontuado pelo Juiz Federal, os fatos analisados, embora
tenham ocorrido no contexto em que houve o envolvimento de médicos militares e,
naturalmente, da Administração Militar, são de interesse da Justiça Federal, uma vez
que toda a questão inerente ao processo de reforma do ora Recorrido está em trâmite
naquele Órgão do Poder Judiciário.
11. Nesse aspecto, percebe-se que o impasse envolve questão atinente
à competência, estando claro que os fatos deveriam ser analisados por Órgão do
Poder Judiciário devidamente competente, sob pena de nulidade processual.
7000902-69.2022.7.00.0000
40001355163 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/10/2023, 18:33
:: 40001355163 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f6a6c1008833c45...
5/6
12. Assim, não vislumbrei que os fatos foram supostamente praticados
com o intuito de causar ofensa, especificamente, à Administração Militar, não
estando devidamente caracterizado o disposto no art. 9º, inciso III, alínea “a”, do
Código Penal Militar.
13. Isto porque, ao que parece, os supostos fatos visaram única e
exclusivamente dar suporte probatório ao pleito que se buscava na Justiça Federal,
qual seja, a manutenção da reforma do ex-militar e da percepção da remuneração em
virtude das doenças que haviam sido constatadas em um momento anterior, as quais
teriam resultado na reforma do ora Recorrido, até que fosse identificada a pertinente
cura.
14. Dessa forma, é nítido que o suposto fato de o Recorrido ter alegado
falsamente que possuía problemas de natureza psiquiátrica, durante a perícia médica,
visou tão somente alterar direito de criar obrigação ao Exército Brasileiro, no sentido
de reintegrá-lo e, posteriormente, reformá-lo, que seria imposta à Administração
Militar por força de decisão proferida pela Justiça Federal, e não por órgão de
natureza militar.
15. Portanto, ainda que seja possível conjecturar que teria havido
ofensa indireta à Administração Militar, tal fato somente ocorreu em virtude de
decisão judicial lastreada mediante provas produzidas durante a instrução processual
naquele Órgão do Poder Judiciário.
16. Assim, entendi que a decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto
da Auditoria da 7ª CJM, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-3°
Sargento do Exército WALTER MARINHO DOS REIS, como incurso no art. 312
do CPM, alegando a incompetência da JMU, deveria ser mantida, a fim de que os
autos fossem remetidos à Justiça Federal, nos termos do art. 78, §3º, do CPPM, para
a apuração da prática de eventuais crimes de Falsidade Ideológica e de Fraude
Processual previstos nos arts. 299 e 347, respectivamente, do Código Penal comum.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento
ao Recurso do Ministério Público Militar, para manter inalterada a decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, que
rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do ex-3º Sgt Ex WALTER MARINHO
DOS REIS, como incurso no art. 312 do CPM, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 21 de setembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001355163v3 e do código CRC bbe3dc14.
7000902-69.2022.7.00.0000
40001355163 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/10/2023, 18:33
:: 40001355163 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=8f6a6c1008833c45...
6/6
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 28/9/2023, às 19:20:1
7000902-69.2022.7.00.0000
40001355163 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR